Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-25.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-25.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE MACHADO DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JOELMA FEITOSA FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800254-25.2019.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: JOSÉ MACHADO DA SILVA.

ADVOGADO: CARLOS GIANINY BANDEIRA BARROS – OAB/PA N. 30.845-A.

AGRAVADO: JOELMA FEITOSA FERRAZ.

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO MILHOMEM ABBADE – OAB/PA N. 4.598.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO – OAB/PA N. 12.358.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência. O autor contestou a imputação de débitos no valor de R$ 31.640,11 referentes a termo de confissão e parcelamento de dívida de consumo de energia elétrica. A documentação dos autos demonstra que a cobrança estava sendo realizada em desfavor da empresa MARABÁ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, assinado pela Sra. Andreia Costa Feitosa, sendo que no local funcionava o Centro de Beleza Joelma Ferraz. A sentença foi mantida pela decisão monocrática.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a obrigação pelo pagamento de energia elétrica possui natureza propter rem (vinculada ao imóvel) ou pessoal (vinculada ao usuário efetivo do serviço), bem como determinar a legitimidade passiva quando há troca de titularidade junto à concessionária.

III. Razões de decidir

Natureza da obrigação de energia elétrica: Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial (água e energia) não é propter rem, mas pessoal, ou seja, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

Análise fática da troca de titularidade: A documentação comprova que a cobrança estava sendo formalizada em desfavor da empresa MARABÁ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS, demonstrando que houve efetiva troca de titularidade junto à concessionária de energia elétrica.

Distinguishing do precedente invocado: O caso AResp 1.557.116/MG-STJ, citado pelo recorrente, refere-se à existência de contrato de locação não informado à concessionária, situação diversa da presente, onde houve regular troca de titularidade.

Confirmação da alteração: A concessionária informou que a conta contrato já se encontra regularmente ligada, confirmando a alteração de titularidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, confirmando integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "1. A obrigação de pagamento por fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário efetivo do serviço, e não propter rem em relação ao imóvel. 2. Comprovada a troca regular de titularidade junto à concessionária, não há responsabilidade do proprietário anterior pelos débitos posteriores à transferência."

Dispositivos relevantes citados: Não mencionados expressamente na decisão.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02/02/2017; STJ, AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/10/2010; STJ, AResp 1.557.116/MG (distinguishing).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800254-25.2019.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ MACHADO DA SILVA.

ADVOGADO:
CARLOS GIANINY BANDEIRA BARROS – OAB/PA N. 30.845-A.

AGRAVADO:
JOELMA FEITOSA FERRAZ.

ADVOGADO:
MARIA DO SOCORRO MILHOMEM ABBADE – OAB/PA N. 4.598.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO – OAB/PA N. 12.358.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
JOSÉ MACHADO DA SILVA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
proposta em desfavor de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e JOELMA FEITOSA FERRAZ
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida por este Desembargador que
CONHECEU e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta ter legitimidade ativa para ingressar com a presente ação, ressaltando entendimento do C. STJ segundo o qual restou decidido que, ainda que o contrato de locação exista e não tenha sido comunicado à concessionária, se o proprietário figurava como titular junto a concessionária, ele teria legitimidade para figurar no polo ativo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
fls. ID Num. 27005067 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: Direito Civil e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização. Fornecimento de energia elétrica. Obrigação de natureza pessoal. Ilegitimidade passiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência. O autor contestou a imputação de débitos no valor de R$ 31.640,11 referentes a termo de confissão e parcelamento de dívida de consumo de energia elétrica. A documentação dos autos demonstra que a cobrança estava sendo realizada em desfavor da empresa MARABÁ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, assinado pela Sra. Andreia Costa Feitosa, sendo que no local funcionava o Centro de Beleza Joelma Ferraz. A sentença foi mantida pela decisão monocrática.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a obrigação pelo pagamento de energia elétrica possui natureza propter rem (vinculada ao imóvel) ou pessoal (vinculada ao usuário efetivo do serviço), bem como determinar a legitimidade passiva quando há troca de titularidade junto à concessionária.

III. Razões de decidir

Natureza da obrigação de energia elétrica
: Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial (água e energia) não é propter rem, mas pessoal, ou seja, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

Análise fática da troca de titularidade
: A documentação comprova que a cobrança estava sendo formalizada em desfavor da empresa MARABÁ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS, demonstrando que houve efetiva troca de titularidade junto à concessionária de energia elétrica.

Distinguishing do precedente invocado
: O caso AResp 1.557.116/MG-STJ, citado pelo recorrente, refere-se à existência de contrato de locação não informado à concessionária, situação diversa da presente, onde houve regular troca de titularidade.

Confirmação da alteração
: A concessionária informou que a conta contrato já se encontra regularmente ligada, confirmando a alteração de titularidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido
. Mantida a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, confirmando integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A obrigação de pagamento por fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário efetivo do serviço, e não propter rem em relação ao imóvel. 2. Comprovada a troca regular de titularidade junto à concessionária, não há responsabilidade do proprietário anterior pelos débitos posteriores à transferência."

Dispositivos relevantes citados:
Não mencionados expressamente na decisão.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02/02/2017; STJ, AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/10/2010; STJ, AResp 1.557.116/MG (distinguishing).

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Pois bem, ao analisar os presentes autos, constata-se que a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
teve como fundamento uma suposta imputação ao autor, de débitos referentes ao montante de R$ 31.640,11, mediante um termo de confissão e parcelamento de dívida.

Entretanto, conforme se pode verificar na documentação acostada aos autos, a cobrança do valor atinente ao consumo de energia elétrica estava sendo devidamente realizada em desfavor da empresa
MARABÁ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS
, conforme consta no Termo de Ocorrência e Inspeção de
fls. ID Num. 5553400 – Pág. 1
, devidamente assinada pela Sra. Andreia Costa Feitosa. Consta também informação que no local estava funcionando o Centro de Beleza Joelma Ferraz
(fls. ID Num. 5553400 – Pág. 4 e 8)
.

Portanto, realizando um
distinguishing
com o julgado acostado aos autos pelo recorrente, que mencionou o AResp 1557116/MG – STJ, destaco que aludido julgado diz respeito a existência de contrato de locação não informado à concessionária, o que demonstraria a responsabilidade do proprietário do imóvel.

Ocorre que, conforme já mencionado em alhures, a cobrança realizada pela empresa recorrida estava sendo formalizada em desfavor da empresa
MARABÁ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS
, o que, de fato, demonstra que houve a troca de titularidade junto a concessionária de energia elétrica.

Ante esta constatação, mantenho a decisão agravada, momento em que ressaltei que
consoante ao entendimento jurisprudencial do C. STJ, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 45073 MG 2011/0119980-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO VINCULADO A PROPRIETÁRIO ANTERIOR.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.323.564/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 2/2/2011)

E no que tange a alegação da concessionaria de energia elétrica realizar a alteração de titularidade da conta contrato, ante o débito referido nos autos, destaco que foi realizado pedido de informação sobre a referida alegação do autor, tendo a concessionaria informado que a conta contrato já se encontra ligada.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025